Tribunal: STF
Processo: RE 1577502
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (eDoc 116) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT  (eDoc 68) em processo que se discute o fornecimento de medicamento (Denosumabe) registrado na ANVISA, porém não padronizado no SUS. O correspondente acórdão foi assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 421, DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 1002, DO STF. 



    1. A necessidade de a União integrar o polo passivo em demandas na qual se postula medicamento não padronizado pelas políticas públicas restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 



    2. Em sessão realizada no dia 23/3/23, o Plenário do STF, se posicionou sobre a matéria em debate, fixando as seguintes teses, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso (Tema 1002): “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”



    3. A condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, tem amparo legal e jurisprudencial. O valor recebido deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, de acordo com o disposto no Tema nº 1002, do STF.



    4. Apelação da parte ré não provida. Apelação da parte autora provida.   



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 23, II, 196 e 198, todos da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793) e no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234).  



    Sustenta, em síntese, ser devida a inclusão da União no polo passivo da ação que verse sobre a obrigação de fornecer medicamento não padronizado.  



    Ressalta que, na medida em que a constituição e a própria Lei do SUS atribuem à União a responsabilidade financeira pelo fornecimento dos medicamentos de alto custo, não se pode permitir que, por mera conveniência da parte autora, seja a ação direcionada a Ente Federado diverso.  



    O feito foi devolvido ao Tribunal de origem para eventual retratação quanto ao Tema nº 1.234 (eDoc 136), sendo, porém, mantido o acórdão de origem, ao fundamento de que o STF modulou os efeitos da decisão do referido paradigma para que somente os processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito fossem afetados pela alteração de competência, e que a presente ação foi ajuizada antes do referido marco, prevalecendo a competência da Justiça Estadual (eDoc 148).  



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.  



    Trata-se de ação visando ao fornecimento de medicamento não padronizado no SUS.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese:  



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o entendimento adotado no julgamento do aludido tema de repercussão geral.  



    No julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), o Plenário homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Transcrevo a ementa do julgado no capítulo referente à competência jurisdicional:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    [...]



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    [...]



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.  



    Do julgado paradigma, é possível observar que são de competência da Justiça Federal as demandas em que se pleiteiam o fornecimento de medicamentos não padronizados, cujo valor de custo anual supere os 210 (duzentos e dez) salários mínimos (capítulos I - 1 e II - 2.1 da ementa).  



    Entretanto, esta Corte garantiu segurança jurídica aos feitos ajuizados anteriormente à publicação do resultado do julgamento definitivo do RE 1.366.243 (Tema 1234), ocorrida aos 11.10.2024, ao modular os efeitos sobre competência, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, como na presente hipótese.   



    Nesses termos, verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal estadual converge com o entendimento vinculante desta Corte, o qual deve ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente